Tribunal: TJMMG
Processo: 2000263-73.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000263-73.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2001541-46.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 25/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Ferreira Esmeraldo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Ferreira Esmeraldo em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilicitude de prova e o pedido de desentranhamento dos autos e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. Em suas razões recursais, preliminarmente, requereu que seja decretada a interrupção dos prazos para interposição de outros recursos. No mérito, destacou o seguinte trecho do acordão, a fim de fundamentar a alegação de contradição: Foi nessa oportunidade que as tratativas havidas entre André Luiz Miranda e o Cb PM Rafael Ferreira Esmeraldo, através do aplicativo WhatsApp, foram espontaneamente apresentadas por aquele à equipe policial”, padece de contradição e obscuridade. Para tanto, argumentou que a entrega espontânea do aparelho celular não supre a necessidade de apreensão e perícia do mesmo, consoante inteligência dos artigos 314 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e dos artigos 157 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). Ademais, alegou que o acordão foi omisso quanto à alegação de violação aos artigos 158-A ao 158-F do CPP, referente à cadeia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 custódia da prova, a qual não pode ser suprida pela simples apresentação do aparelho celular para extração de prints de tela do whatsapp. Por fim, alegou que o acordão embargado não apontou fundamentos concretos que justificassem a elevação da pena acima do mínimo legal. Com essas considerações, requer, in verbis: a) Que sejam conhecidos, recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em razão de violação aos Art. 5º, LIV, LV e LVI da Constituição Federal e art. 157 do CPP, Artigos 12 e 314 do Código de Processo Penal Militar e Artigos 157 e 158-A ao 158-F do Código de Processo Penal; b) Que seja dado integral provimento aos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão do acórdão objeto do recurso; c) Seja dado integral provimento para suprir e sanar a omissão e contradição apontadas no acórdão, com enfrentamento do mérito; É o Relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição). Ademais, “em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o que basta”. Nesse sentido: [...] 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Na verdade, pretende o embargante o reexame das questões já decididas e rebatidas, o que é inviável na espécie eleita. Os vícios arguidos pelo embargante estão elencados no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e são examinados na doutrina de Guilherme de Souza Nucci sob os seguintes fundamentos: 1324. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado. Nessa linha: TJSP: “A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição do acórdão consigo próprios, nunca com a prova dos autos” (Embargos de declaração 51.8812.0/1, São Paulo, Pleno, rel José Osório, 13.06.2001, v.u.); “A contradição que justifica os embargos de declaração é a encontrada no corpo da própria decisão e não é possível divergência entre as provas existentes nos autos e o que se decidiu” ( EDcl 309.943-3, São Paulo, 4ª. C., rel. Passos de Freitas, 28.11.2000, v.u., JUBI 59/01). 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, págs. 569/570). Com efeito, depreende-se que os fundamentos constantes no acordão embargado acostado ao Evento 20 rechaçaram os vícios alegados pelo embargante, tendo a colenda Câmara Julgadora decidido pela manutenção do decreto condenatório imposto ao apelante, ora embargante, sobretudo, conforme se observa a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou a defesa a ilicitude dos prints de conversas do aplicativo WhatsApp do telefone celular da vítima, o Sr. André Luiz Miranda, sob o argumento de que a extração do referido material foi realizada sem a observância dos protocolos processuais, com quebra da cadeia de custódia da prova e, ainda, por não ter sido realizado o exame pericial a fim de comprovar a autenticidade das mensagens e informações que serviram de prova da materialidade delitiva. Todavia, razão não assiste a defesa. Na hipótese, infere-se da Memória 212.199/2019, que subsidiou a Sindicância Administrativo-Disciplinar Reservada de Portaria n. 107.123/2019- 32º BPM, que a guarnição policial do Tenente Peixoto, responsável pela recuperação do automóvel da vítima, esteve em seu estabelecimento comercial com a finalidade de mostrar a foto do indivíduo que fora preso quando da recuperação do veículo (REDS 2019 011089903001) para reconhecimento do suposto roubo do veículo. Nessa ocasião, o filho da vítima, Gustavo Ribeiro Miranda, disse ao oficial que o dinheiro pago pelo seu pai ao policial Rafael, a título de gratificação pela recuperação, poderia ser dividido entre eles. A partir dessa informação, foram desencadeadas diversas diligências pela equipe de inteligência da Corporação, entre elas, um novo contato com a vítima. Foi nessa oportunidade que as tratativas havidas entre André Luiz Miranda e o Cb PM Rafael Ferreira Esmeraldo, através do aplicativo WhatsApp, foram espontaneamente apresentadas por aquele à equipe policial. Assim, o acesso ao conteúdo das referidas mensagens não configura desrespeito a qualquer direito ou garantia fundamental, previstos no art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 289, §1º, DO CP. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. LICITUDE DA PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial (HC n. 617.232/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021). 2. No presente caso, os policiais militares relataram que o réu Rodrigo colocou a senha e franqueou acesso ao seu celular. Assim, não há como se concluir pela ilicitude das provas obtidas em desfavor do acusado, pois, embora não tenha havido autorização judicial para o acesso pelos policiais aos dados constantes do celular, o próprio proprietário, de forma voluntária, autorizou o acesso, situação que afastar a apontada violação dos dados armazenados no aparelho. Por outro lado, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização do proprietário do celular, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. Mesmo que assim não fosse, da leitura da sentença condenatória e do acórdão recorrido, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, tendo a Corte de origem concluído que a denúncia foi baseada em diversas outras provas autônomas, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de moeda falsa praticado pelos dois réus, o que, aliás, foi bem delineado na sentença, inviabilizando assim, qualquer nulidade (e-STJ fls. 3461). Assim, ainda que se reconhecesse, in casu, o acesso indevido a conversas de WhatsApp coletadas no telefone celular de um dos acusados, os autos dão conta da presença de outros elementos que atestam a autoria do delito e que se mostram suficientes a sustentar a condenação. 4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Acerca dessa temática, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 5. Desse modo, ainda que se reconhecesse que os dados do celular do corréu foram coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não inquinaria de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta por outros meios de prova constantes dos presentes autos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1779821/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) Grifo nosso Ademais, conforme relatado alhures, verifica-se que a própria defesa do acusado desistiu da perícia no telefone celular de André Luiz Miranda, que fora deferida pelo juízo, conforme se observa nos eventos 78 e 120, ATA5. Por fim, como bem salientou a e. Procuradora de Justiça, constata-se que a referida prova (prints das mensagens pelo aplicativo Whatsapp) sequer foi mencionada na sentença condenatória, tendo sido a decisão baseada em outros elementos de prova para confirmar a autoria e materialidade delitiva, sobretudo no comprovante da transferência bancária efetuada pela vítima, André Luiz Miranda, em favor de Vânia Ferreira da Silva, esposa do apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e também na farta prova testemunhal produzida em juízo. [...] Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente a condenação com base no contexto probatório, o que ocorreu in casu. Para ilustrar tal assertiva, cito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Depreende-se dos acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo, que todas as teses defensivas foram, ao contrário do alegado na impetração, rechaçadas, direta ou indiretamente. A condenação de primeiro grau foi mantida com apoio no material probatório colhido na instrução processual e em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual o juiz forma sua convicção por meio da livre apreciação da prova, sendo-lhe facultada a crítica aos elementos coligidos. 2. Não se tem como omisso um acórdão que, embora não se referindo, expressamente, à tese defensiva específica, fundamenta a manutenção da sentença com base nos elementos probatórios válidos para demonstrar o crime e sua autoria. 3. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie as teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o Julgador adotou posicionamento contrário, mormente quando evidenciado que os sucessivos recursos interpostos em face do julgamento do apelo defensivo tem caráter eminentemente protelatório. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 80364 - UF: SC - Relatora: Ministra LAURITA VAZ - Dje 26/10/2009) grifei AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO NA REDAÇÃO DE CLÁUSULA. CULPA IMPUTADA AO FORNECEDOR. COBRANÇA ABUSIVA DE MENSALIDADE ESCOLAR. I - Sendo os fundamentos do acórdão recorrido suficientes para a prestação jurisdicional e, tendo sido oferecidos argumentos para a tomada de decisão, é desnecessário rebater, um a um, todos os outros argumentos que com os primeiros conflitem. A rejeição de embargos de declaração quando ausentes as hipóteses legais, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não implica contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil. O julgador deve levar em consideração os pontos relevantes suscitados pelas partes, entendidos como os fundamentais para a solução da controvérsia tal como delineada na fase postulatória do processo. A decisão judicial tem por objetivo “compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia” (REsp. n.º 611.518/MA, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 5/9/2006, p. 222). [...] III – Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 956220/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 18/10/2007, p. 323) grifei PROCESSUAL CIVIL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS- TROCA DE BEBÊS EM NOSOCÔMIO- ACÓRDÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO- NÃO VERIFICAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA- DESNECESSIDADE- EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. -Os embargos de declaração têm como escopo completar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto de admissibilidade desta espécie recursal. -Não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 se verifica omissão nem contradição quando o magistrado declina as razões de decidir, bem como os motivos de sua convicção na decisão, lastreados no ordenamento jurídico vigente, sendo de se lembrar que ao julgador também não se impõe a abordagem de todos os argumentos deduzidos pelas partes no curso da demanda. -Tema já analisado em grau recursal não precisa ser prequestionado em sede de embargos de declaração para ser levado à instância superior. -Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. (TJMG, n. 1.0543.08.002776-5/002(1) Rel Desª. Márcia de Paoli Balbino, DJ 05/08/2010) - grifei Por tais razões, em que pese a decisão ter sido desfavorável ao embargante, não há como rediscutir a matéria em sede de embargos declaratórios. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator